Tribunal: CARF
Processo: 10480.900779/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900779/2015-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.954–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE ALIMENTOS BOMGOSTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO. EVENTUAL ALOCAÇÃO A CRÉDITO
COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe o indeferimento de pedido de restituição de pagamento indevido ou a
maior sob o fundamento de antecipar-se a evento futuro e incerto, para fins de
alocação a crédito com exigibilidade suspensa em ação judicial, face a possível
trânsito em julgado desfavorável à interessada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
A interessada acima qualificada formalizou o pedido de restituição alegando pagamento
indevido ou a maior do PIS de outubro/2009 no valor de R$ 12.580,00, conforme
PER/Dcomp constante do presente processo, fls. 02 a 04, transmitido em 20/09/2014.
2. Por meio do Despacho Decisório emitido em 09/03/2015, com ciência em 16/03/2015,
fls. 05 a 13, a autoridade administrativa indeferiu o pedido de restituição diante da
inexistência do crédito, justificando que o valor do DARF fora integralmente utilizado
para quitação de débitos da contribuinte.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900779/2015-58
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.954 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10480.900779/2015-58

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente, utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.

[...]
Enquadramento Legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro 1966 (CTN).
3. Irresignada, a contribuinte encaminhou em 14/04/2015 manifestação de
inconformidade, fls. 15 a 25, na qual, alega basicamente que:
3.1. (...)

(...)
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.954 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10480.900779/2015-58

3.2.

(...)
3.3.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.954 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10480.900779/2015-58

A DRJ no Recife/PE julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 11-58.302 a seguir transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de EMENTA de acordo com a Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
5.7. O PER/Dcomp ora em exame, apesar de ter como origem o PIS que parte deixou de
ser recolhido por autorização judicial, não está resguardado por aquela decisão, tanto
assim que a contribuinte assinalou, no PER/Dcomp, que o crédito não era oriundo de
ação judicial, fl. 02. Registre-se, a propósito, que, se a ordem judicial alcançasse o
Pedido de Restituição ora em discussão, não caberia sequer manifestação de
inconformidade no presente processo, haja vista que, dada a concomitância de objeto, a
matéria não poderia ser alvo de contencioso administrativo (Ato Declaratório Normativo
Cosit no 3, de 14 de fevereiro de 1996).
5.8 A decisão judicial obtida pela interessada não transitou em julgado, de acordo com a
própria peça de defesa onde informa que “o montante do débito suspenso por decisão
judicial (R$ 26.536,92)”. Assim é que, em obediência à sentença exarada pelo Poder
Judiciário, encontra-se a Receita Federal impedida de exigir o crédito discutido.
5.9. Todavia, essa diferença do PIS informada pela contribuinte (R$12.580,00) não se
acha apta a ser objeto de Restituição, como pretendido nos autos, por faltar-lhe os
atributos de certeza e liquidez requeridos pelo art. 170 do CTN, já que o saldo declarado
da contribuição está a depender do desfecho da ação judicial. Se favorável à
contribuinte, e somente nessa hipótese, ter-se-á confirmado o saldo da contribuição, vez
que o trânsito em julgado configurará a extinção do crédito tributário que o compuseram
(art. 156, X, do CTN).
Diante da inexistência do crédito líquido e certo, nos termos do art. 170 citado acima,
não há que se reconhecer o Direito Creditório pleiteado no PER/Dcomp em lide.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, em síntese, com o argumento de que a DRJ errou ao
considerar como suscetível de “retenção” o valor pago a maior para fins de futura amortização de
débito que se encontra com a exigibilidade suspensa, em virtude de medida liminar em mandado
de segurança.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.954 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10480.900779/2015-58

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre pedido de restituição de
suposto saldo credor de Contribuição para o PIS/COFINS, tendo por base hipotético pagamento
indevido ou a maior na competência outubro/2009, por meio da PER/DCOMP no
36586.31811.200914.1.2.04-7037.
O acórdão recorrido jugou improcedente a manifestação de conformidade da
Recorrente tendo em vista que a diferença da contribuição para o PIS pleiteada pelo contribuinte
(R$12.580,00) não se encontra apta para ser restituída visto que o saldo da efetiva contribuição a
recolher da competência outubro/2009 irá depender do desfecho da ação judicial em curso na
qual suspendeu a exigibilidade de um crédito no valor de R$26.536,92. Neste sentido, com
fundamento no art. 170 do CTN, por ausência de crédito líquido e certo não reconheceu o direito
creditório pleiteado.
A Recorrente alega em sua defesa que a DRJ, ao analisar as informações de débito
declarado em DCTF considerou a totalidade do débito informado (débito com pagamento mais
débito com exigibilidade suspensa) para fins de retenção do pedido de restituição (R$12.580,00)
correspondente a diferença entre o valor informado como devido (R$425.236,49) e o
efetivamente recolhido (R$437.816,49). Neste sentido, afirma a Recorrente que a decisão
vergastada desconsiderou o comando insculpido no art. 151, incisos II e IV do CTN referente a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses de “depósito do seu montante
integral” e “concessão de medida liminar em mandado de segurança”, respectivamente.
A Recorrente também apresenta uma decisão do STJ (REsp 1213082/PR), julgada
na sistemática de recursos repetitivos, na qual confirma a legalidade da compensação de ofício,
contudo, para que ocorra tal compensação, necessário que os créditos tributários em que foi
imputada a compensação não estejam com sua exigibilidade suspensa. Afirma ainda que, por
analogia, “também, não se pode admitir a retenção de valor decorrente de pagamento a maior
em razão de o contribuinte possuir débitos cuja exigibilidade encontra-se suspensa”.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.954 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10480.900779/2015-58

Destaca ainda que a decisão recorrida foi contraditória e confusa quando afirma
inicialmente que a PER/DCOMP sob exame não está resguardada por autorização judicial, tanto
que no pedido o campo “Crédito oriundo de Ação Judicial” encontra-se assinalado com o
“NÃO”, entretanto a mesma decisão teria destacado que “o valor objeto do presente pedido de
restituição “não está resguardado” pela decisão proferida nos autos do MS n.o 0000169-
93.2007.4.05.8300”. Apesar de o tema vir a ser esmiuçado mais adiante, reputo não haver
contradição nem confusão por parte da decisão recorrida. A DRJ tão somente corroborou que o
pedido de restituição não se refere ao valor objeto da controvérsia judicial insculpida no referido
Mandado de Segurança.
Relevante destacar que a controvérsia do presente processo encontra-se na análise
da possibilidade de a Fazenda Pública Federal efetuar a “retenção” do valor objeto de pedido de
restituição da contribuição para o PIS em virtude da existência de débito declarado em DCTF
cuja exigibilidade encontra-se suspensa em face de decisão judicial proferida no Mandado de
Segurança no 0000169-93.2007.4.05.8300. Neste sentido, não está em discussão a apuração da
totalidade do débito informado na DCTF Retificadora, nem mesmo os valores de créditos
vinculados, seja em relação ao crédito vinculado por pagamento (R$425.236,49), seja em relação
aos créditos vinculados a ação judicial nos quais se encontram com a exigibilidade suspensa
(R$26.536,92). Reproduzo a seguir trechos da DCTF Original e Retificadora nos quais constam
os valores da contribuição para o PIS informado:
Original
Retificadora

Sobre o entendimento adotado pela decisão recorrida, relacionado ao não
deferimento da restituição de pagamento realizado a maior tendo em vista um possível desfecho
(trânsito em julgado) de ação judicial, afirmo que tal procedimento não encontra amparo nas
normas legais e regulamentares vigentes. Dá a entender que a decisão exarada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife tem por objetivo efetuar uma futura
“compensação de ofício”, mesmo que não explicitada literalmente neste sentido. Certamente a
DRJ considerou, para fins de indeferimento da restituição, a ausência de certeza e liquidez em
virtude de o “saldo declarado da contribuição está a depender do desfecho da ação judicial”.
A meu sentir, com o entendimento da DRJ, se o desfecho da ação judicial for
favorável ao contribuinte, haveria um equívoco no indeferimento do pedido de restituição. Do
contrário, sendo desfavorável a ação judicial, a Receita estaria retendo um pagamento a maior de
crédito do contribuinte, de modo antecipado, para, no futuro, aloca-lo ao crédito cuja
exigibilidade não mais está suspensa.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.954 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10480.900779/2015-58

Caso fosse este o objetivo da decisão recorrida, necessário ter havido
primeiramente o deferimento do pedido de restituição, com a consequente adoção dos
procedimentos atinentes à compensação de ofício previstos na Seção IX do Capítulo V da
Instrução Normativa RFB no 1.717/17. Contudo não foi esta a decisão proferida pelo acórdão
recorrido.
Reforço que a parte relacionada ao “crédito vinculado por suspensão” (ação
judicial) informada na DCTF é permanentemente acompanhada pelas equipes de ações judiciais
da Delegacias da Receita Federal do Brasil. Havendo decisão desfavorável ao contribuinte, cabe
a estas equipes tomar as devidas providências para exigir o crédito tributário não mais amparado
pela liminar em mandado de segurança.
Portanto, entendo procedentes os argumentos da Recorrente no sentido de que
parte do débito da competência outubro/2009 informado em DCTF se encontra com a
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, II e IV, não cabendo a retenção de restituições de
pagamento indevido ou a maior para fins de “compensação de ofício”, antecipando-se a evento
futuro e incerto concernentes a possível trânsito em julgado desfavorável à interessada na ação
em curso no Poder Judiciário.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital